Tribunal: TJMT
Processo: 0004004-57.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
APELADO: JOAQUIM BATISTA PEREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho no. 0004004-57.2012.8.11.0041, ajuizada por Joaquim Batista Pereira dos Santos contra o Apelante, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido a proceder à revisão do benefício previdenciário do período, bem como ao pagamento das diferenças pagas a menor, se houver, a serem apuradas em liquidação de sentença.
Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso pelo IPCA.
Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II ,do art. 85 do CPC.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020,
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora